Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da parte executada, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. O exequente sustenta a possibilidade de mitigação da regra, argumentando que a penhora de 5% do salário da devedora não comprometeria sua subsistência e que a medida seria necessária diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade do salário para satisfação de crédito não alimentar, observados os critérios jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, assentou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência tem admitido a constrição parcial do salário apenas quando restarem inviabilizados outros meios executórios e desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor e de seus dependentes.
6. No caso concreto, a devedora aufere renda bruta de R$ 2.303,66, sendo sua renda líquida de R$ 2.177,25. Diante desses valores, a penhora pretendida poderia comprometer sua manutenção digna.
7. Ausente comprovação de que a penhora não afetaria a subsistência da parte executada, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, é admissível em caráter excepcional, desde que demonstrada a inexistência de outros meios de satisfação do crédito e a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.”